Tribunal: TJDFT
Processo: 0715544-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715544-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Posto Parque Industrial BSB Derivados de Petróleo Ltda Agravado: Ronaldo Moreira Gomes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Posto Parque Industrial BSB Derivados de Petróleo Ltda contra a decisão (fl. 91, Id. 16697099) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília-DF, nos autos do processo no 0707876-97.2017.8.07.0001, por meio da qual indeferiu o requerimento de expedição em separado de alvará destinado ao pagamento de honorários de advogado fixados nos termos do art. 827 do CPC. A recorrente noticiou que o devedor efetuou o pagamento integral do débito. Na mesma ocasião formulou requerimento de desistência do recurso interposto (Id. 22736103). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo o requerimento de desistência do recurso de apelação interposto, para que produza seus efeitos legais. Após a certificação da preclusão, retornem os autos ao Juízo singular. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Operada a preclusão, retornem os autos à origem. Brasília–DF, 9 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator